Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-35.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007507-35.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA PEREIRA - CPF: 207.693.421-91 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007507-35.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1007507-35.2025.8.11.0002

1 Recorrente: Maria Madalena Pereira

Recorrido
:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

2 Recorrente:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

Recorrida
: Maria Madalena Pereira

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização, enquanto o banco, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há direito à indenização por danos morais e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação por meio de termo de adesão eletrônico, comprovante de transferência via PIX e gravação telefônica com confirmação da autora.

4.

A autora não apresentou prova mínima de que não contratou o serviço ou que os valores não foram creditados.

5.

A ausência de impugnação ao áudio apresentado valida a prova contratual, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

6.

Não há ato ilícito na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido julgado improcedente. Recurso da instituição financeira provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação por meio eletrônico é válida quando acompanhada de gravação e comprovante de crédito.

2.

O consumidor deve apresentar indícios mínimos para afastar a presunção de validade da contratação.

3.

A ausência de impugnação ao áudio contratual permite sua aceitação como prova válida.

4.

Não há dano moral nem devolução em dobro se o desconto decorre de contratação legítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007507-35.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1007507-35.2025.8.11.0002

1 Recorrente: Maria Madalena Pereira

Recorrido
:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

2 Recorrente:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

Recorrida
: Maria Madalena Pereira

RELATÓRIO

Recursos inominados Cíveis de
Maria Madalena Pereira e
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença:
(Id.

259925676):
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais e a restituir o montante de
R$ 2.954,60 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), em dobro, referente aos descontos no benefício previdenciário da autora
.

Recurso Cível Inominado de Maria Madalena Pereira
(Id. 288169356):
defende a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório para R$10.000,00(dez mil reais),
bem como sejam aplicadas as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação da correção monetária e dos juros legais.

Recurso Cível Inominado de

Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda
(Id. 288169356):
requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Maria Madalena Pereira
(Id. 290391899):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda
(Id. 288169366):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007507-35.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1007507-35.2025.8.11.0002

1 Recorrente: Maria Madalena Pereira

Recorrido
:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

2 Recorrente:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

Recorrida
: Maria Madalena Pereira

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela instituição financeira demandada, em face da sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por

Maria Madalena Pereira em face
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em sua conta corrente no valor de R$295
,46 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)
, referente a um cartão de crédito que aduz não ter contratado.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que se trata de saque em cartão de crédito consignado, apresentou o termo de adesão assinado eletronicamente, comprovante de transferência via pix e
uma gravação telefônica na qual a autora informa seus dados pessoais, bem como confirma a contratação do serviço em 72(setenta e duas parcelas) de R$295,46

(duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)
, conforme se verifica no Id’s.
288169038, 288169042 e 288169046
.

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, o extrato bancário da época da contratação 02/05/2024, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da autora, c
onsidera-se, regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Além disso, inexistindo impugnação específica em relação ao áudio apresentado pela instituição bancária, é válida comprovação apresentada pelo banco, conforme estabelecido pela conclusão N.°12

firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“PROVA DE CONTRATAÇÃO POR TELA SISTÊMICA E ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SALVO SE INEXISTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA”:

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a autora recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de saque em cartão de crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme os extratos apresentados na exordial.(N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora se insurge quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.252,83, em 01/02/2022, alegando não reconhecer esse débito. 2. Segundo as provas produzidas pelo banco recorrente, a promovente, na data de 18/11/2021, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.144,13, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 90,91.

Em análise dos extratos bancários, na data de 18/11/2021, foi disponibilizado o referido valor de R$ 1.109,21, sendo imediatamente transferido R$ 1.000,00 e o restante para pagamento de boleto. 3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4
. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. (N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela instituição financeira, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso da autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar o banco recorrente, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025